Tribunal: TJMT
Processo: 1028655-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028655-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS EXTREMAMENTE FRÁGEIS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
RECURSO DESPROVIDO.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028655-53.2023.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1028655-53.2023.8.11.0041, ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que

o ônus da prova é da Apelada, bem como defende que houve comprovação do nexo causal, conforme laudos acostados junto à exordial, que demonstram a má prestação do serviço, o que acarretou os danos nos equipamentos dos Segurados.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 267276275.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 266295305), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1028655-53.2023.8.11.0041, que
julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, há menção à
queima de aparelhos eletrônicos
, sendo: televisor 43 polegadas, extensão porteiro 8010 Intelbras e central de comando motor eletrônico, do Segurado JOSIMAR GIACHINI DEZORDI, televisor 43 polegadas da Segurada FERNANDA NEVES CABRAL DE SOUZA, computador corporativo da Segurada CD LOGÍSTICA LTDA., e televisor 42 polegadas da Segurada VIVIANE BENEDETI ZANDONA DOS SANTOS.

Ainda, constam “laudos técnicos”, um para cada sinistro, que atestam a causa provável da queima como sendo “descarga elétrica por raio”

(ID. 266294795), “descarga elétrica” (ID. 266295251), “descarga elétrica” (ID. 266295256), “oscilação de energia ou descarga elétrica” (ID. 266295262).

Todavia, referidos documentos são do tipo “orçamento” e
se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis ao fim ao qual se destinam.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrente no sentido de que a oscilação de energia foi real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do
ônus mínimo
da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser mantida a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025